Tribunal: TJSP
Processo: 0001079-59.2016.8.26.0614
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
FURTO QUALIFICADO pelo concurso de pessoas – PRETENDIDA a absolvição por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria comprovadas – QUALIFICADORA MANTIDA – dosimetria – redução do incremento destinado à base - maus antecedentes e reincidência específica justificam a imposição do regime prisional mais rigoroso – penas redimensionadas – recurso parcialmente

Ementa:
FURTO QUALIFICADO pelo concurso de pessoas – PRETENDIDA a absolvição por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria comprovadas – QUALIFICADORA MANTIDA – dosimetria – redução do incremento destinado à base - maus antecedentes e reincidência específica justificam a imposição do regime prisional mais rigoroso – penas redimensionadas – recurso parcialmente provido.